Tribunal: TJES
Processo: 5000346-83.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000346-83.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GOMES
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Agravo de Instrumento nº
5000346-83.2021.8.08.9101

AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO GOMES

AGRAVADO:
DETRAN/ES

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

CARLOS ALBERTO GOMES interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão que indeferiu a liminar requerida no processo sob o nº 5003396-33.2021.8.08.0011, em tramitação no 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, movido em desfavor do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES.

Eis a narrativa do agravante:

“Ajuizou ação anulatória de ato administrativo, consubstanciado na pontuação lançada em sua CNH, por infração que ele não cometeu, visto que o veículo envolvido já havia sido alienado a outrem, antes da ocorrência do fato/infração. Ao tomar conhecimento da restrição em sua CNH, quando foi renová-la, ingressou com requerimento administrativo junto ao agravado, tendo sido indeferido o requerimento. Interpôs recurso administrativo, também com resultado de insucesso. Esgotada a esfera administrativa, ingressou com a ação anulatória. Demonstrou que a pontuação apontada indevidamente em sua CNH suspendeu o seu direito de dirigir. Sendo o autor empresário no setor de rochas ornamentais, necessita viajar constantemente para visitar clientes, futuros clientes, compra de materiais (blocos de granitos). Assim, a suspensão do seu direito de dirigir afeta diretamente sua atividade. Ao ajuizar a demanda mencionada requereu tutela provisória de urgência, de liminar inaudita altera pars, para que fosse suspendida a medida administrativa de suspensão de sua CNH, o que o impede de dirigir. Juntou como prova de alienação do veículo, cópia de sua declaração de imposto de renda e a autorização de transferência, modelo emitido pelo agravado, devidamente preenchido com os dados que demonstram a alienação, para quem foi alienado, data e valor da alienação”.

Formulou os pedidos subsequentes:

“(...)Ao final, seja dado provimento ao agravo, mantendo-se a liminar deferida, conferindo-se ao agravante, da antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a suspensão do direito de dirigir do agravante, conforme medida imposta em sua CNH n. 02732717393, intimando-se o h. Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, na ação anulatória n. 5003396-33.2021.8.08.0011, para que mantenha a liminar deferida nestes autos, até julgamento do referido processo”.

Proferi a seguinte decisão monocrática:

“Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ALBERTO GOMES em face da decisão proferida nos autos do processo nº 5003396-33.2021.8.08.0011, tramitando perante o 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja deferida tutela de urgência a fim de que seja restabelecida a habilitação para condução de veículo automotor, na forma do artigo 1.019, inciso I do CPC, tendo em vista que a aplicação de sanção de pontuação de CNH foi supostamente errônea, eis que pessoa diversa do real condutor do veículo foi responsável pelo ato. Entretanto, após detida análise dos documentos anexados ao recurso, não vislumbro o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isto porque apesar de alegar que a penalidade de cassação aplicada impede o agravante de dirigir veículo automotor, não apresentou qualquer prova de que a ausência do direito possa ocasionar prejuízo irreversível. Nesse mesmo sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CNH – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – INDICAÇÃO DO CONDUTOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA PONTUAÇÃO CONSTANTE DO RESPECTIVO PRONTUÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE.
1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos
. 2. Ocorrência de fraude, relacionada à indicação do respectivo condutor, responsável pela infração de trânsito constante do AIT nº 1K783477-5, não demonstrada, de plano. 3. A questão deverá ser analisada nos autos principais, após a instauração do contraditório e a eventual dilação probatória, sendo inviável a alteração do quanto decidido, nesta sede de cognição sumária. 4. Tutela provisória de urgência, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Decisão recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido (AI nº 2287406-8020198260000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 13/01/2021).
Inclusive, a decisão proferida pelo juízo
a quo
está em consonância a outras que versam sobre os mesmos fatos, de forma que não restando comprovado o perigo na demora neste momento de cognição sumária,
indefiro o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso.
Ciência ao agravante. Por fim, ciência e requisição de informações ao juízo
a quo
. Em seguida, conclusos para inclusão em pauta de julgamento”.

O Agravante interpôs AGRAVO INTERNO, conforme evento 2096687.

Esclareço que o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias rege o microssistema dos juizados especiais, tendo como escopo a célere prestação da tutela jurisdicional.

Especificamente em relação aos juizados especiais da fazenda pública estadual, a Lei nº 12.153/2009 trouxe a hipótese de interposição do agravo de instrumento, em face de determinadas decisões, onde se discute concessão de medidas cautelares e antecipatórias. Vejamos:

“Art. 3º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.

“Art. 4º Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença”.

Na situação descrita nos autos, observa-se que a pretensão recursal desborda da orientação legislativa. Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Corroborando tal entendimento, colaciono os seguintes julgados dos nossos tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO QUE CONCEDA PEDIDO DE NATUREZA LIMINAR - LEITURA CONJUNTA DOS ARTS. 3º E 4º DA LEI 12.153/2009 - PROCESSO QUE SEGUIU O RITO DO JUIZADO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO PROCEDIMENTO ADOTADO - PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO. "O agravo de instrumento é cabível unicamente contra decisão que deferir providência cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, conforme previsto no art. 4º da Lei 12.153/09 (...)" (6ª Turma de Recursos - Processo n. 2012.600218-6, de Videira - Rel. Juiz Jaime Machado Junior - j. em 16.04.2012). "Da interpretação conjunta dos dois dispositivos retira-se que (1) é possível a antecipação de tutela ou deferimento de cautelar no Juizado Especial da Fazenda Pública (2) como regra, só é admissível recorrer da sentença (3) excepcionalmente é possível recorrer de despacho interlocutório, mas isso tão-somente contra a decisão que antecipa a tutela ou que defere liminar". (TJ-SC - AI: 20143008545 São Miguel do Oeste 2014.300854-5, Relator: Gustavo Emelau Marchiori, Data de Julgamento: 27/06/2014, Terceira Turma de Recursos - Chapecó).

Desnecessárias maiores considerações.

Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.